Tribunal: TJSP
Processo: 2094740-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pleito de assistência judiciária gratuita – Insuficiência de recursos não comprovada – Presunção "juris tantum" que sucumbe ante os elementos dos autos – a Resolução da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o), Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/209, art. 1o) - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pleito de assistência judiciária gratuita – Insuficiência de recursos não comprovada – Presunção "juris tantum" que sucumbe ante os elementos dos autos – a Resolução da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o), Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/209, art. 1o) - Recurso improvido.

Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios - São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC - Recurso improvido.